Tribunal: TJMT
Processo: 1011469-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011469-48.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (EMBARGANTE), KELLY PATRICIA PRADO - CPF: 695.899.331-49 (EMBARGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR
– REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DETERMINADA PELO JUÍZO
–
DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – ART. 373, §1o CPC –
CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DO ALEGADO VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material, como prevê o art. 1.022 do CPC.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
No
1011469-48.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA.

EMBARGADA:

KELLY PATRICIA PRADO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA
visando sanar contradição constante do acórdão de Id. 51617479, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso das embargantes.

Em suas razões de Id. 52884478, as embargantes sustentam que o julgado apresenta vício de contradição uma vez que
nenhuma das partes requereu a produção de prova pericial, a sua designação foi determinada de ofício pelo MM. Juiz, que foi atacada por meio de Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, ensejando assim, a interposição do Agravo de Instrumento.

Asseveram que a
decisão proferida apresenta equívocos que devem ser sanados, na direção de aclarar que a perícia foi designada de ofício pelo ilustre Magistrado, dessa forma, os honorários periciais deveriam ser arcados por ambas as partes, de acordo com o previsto no artigo 95 do CPC.

Assim sendo, requer
sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, de modo a sanar a
contradição
apontada,
aplicando-lhes efeito modificativo, na direção de afastar a necessidade de realização de perícia, em razão dos reparos já realizados, ou, sendo mantida a sua designação, que os custos sejam arcados pelo Estado, tendo em vista que a embargada é beneficiária de justiça gratuita, ou ainda, que seja imposto o rateio dos honorários periciais.

Contraminuta ofertada no Id. 53317472.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, visando sanar contradição constante no v. acórdão de Id. 51617479, que restou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR
– REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DETERMINADA PELO JUÍZO – HONORÁRIOS PERICIAIS – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – ART. 373, §1o CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante disposto no art. 95 do CPC, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Porém, pode o juízo, dadas as peculiaridades da causa, realizar a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o do CPC, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de uma das partes em cumprir o encargo
.
”

De início, destaco que embora as embargantes aleguem que o
decisum
recorrido é contraditório,
após a leitura das razões recursais, nota-se que a
despeito das insurgências, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu
, qualquer vício elencado no CPC.

De acordo com expressa dicção dos artigos 1.022 e 494, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais.

No caso dos autos
, não configura o vício alegado, porquanto foram enfrentadas as questões a respeito das quais era necessário pronunciamento.

Isso porque, reportando-se ao voto condutor, a matéria relaciona-se à realização de perícia determinada
ex officio
pelo Juízo de primeiro, que
ordenou a inversão do ônus da prova para imputar as agravantes o dever de arcar com os custos dos honorários periciais, efetuando o depósito no prazo de 05 (cinco) dias, em vista da condição de hipossuficiência da parte agravada/embargada.

Conforme restou avençado no acórdão embargado,
“
verificada a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova, a responsabilização por tal ônus pode ser direcionada a determinada parte pelo togado singular, nos moldes do artigo 373, §1o, do CPC”[...] “E é com base nesse entendimento que a decisão agravada determinou a realização da prova pericial a ser custeada pelas agravantes”.

Desse modo,
não há falar em omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no presente caso, mas mero inconformismo das embargantes que pretendem a reapreciação de matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.
São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.
O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese
”.
(ED 48651/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)

Assim sendo, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

Por fim,
advirto
as embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020